Tribunal: TCU
Processo: 020.400/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao At.Bás|PAB Fixo|PAB FIXO (no da TCE no sistema: 1512/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 3514/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 207 do RI/TCU e na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em julgar regulares as contas dos responsáveis a seguir indicados, dar-lhes quitação plena e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.400/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eva Daiane Freire Oliveira (XXX.777.611-XX); Jakeline Macedo dos Santos Romero (XXX.922.481-XX); Michele da Silva Mesquita (XXX.499.691-XX); Município de São Valério (25.043.449/0001-68); Tatiane Lopes Barreira (XXX.615.411-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de São Valério. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.